Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705286-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CARMEM LUCIA FRAUZINO SALGUEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43634569) interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução movida pelo agravante em desfavor de CARMEM LUCIA FRAUZINO SALGUEIRO indeferiu pedido de renovação da penhora on-line de ativos financeiros em nome da executada via SISBAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Eis o teor do r. decisório (ID 147272981): Conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado, um novo pedido de pesquisa por meio do SISBAJUD deve ser instruído com documentos que demonstrem a modificação na situação econômica do executado, o que não ocorreu no presente caso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA DEVEDORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens via sistemas disponíveis para o judiciário depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto ao sistema SISBAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da Devedora após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Agravante apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa. Agravo de Instrumento desprovido.(Acórdão 1326962, 07457874420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o pedido retro. Retorne o processo ao arquivo provisório, conforme determinado no ato anterior do juízo. Publique-se o presente ato apenas para ciência da parte executada. Inconformado, sustenta o recorrente que o indeferimento do pedido de realização de nova consulta ao SISBAJUD impossibilita a cobrança dos créditos que satisfazem a execução e atinge o resultado útil do processo. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada com determinação de pesquisa de bens penhoráveis por meio de pesquisa ao sistema. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Mostra-se possível renovar a ordem de penhora on-line, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa em sistema eletrônico com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1660527, 07303898620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA PELOS SISTEMAS DISPONÍVEIS A JUSTIÇA. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A solicitação de informações aos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf deve ser realizada após um período razoável desde a última pesquisa, a fim de que possibilite que a situação financeira do executado tenha sido modificada, bem como que o exequente tenha se valido dos meios a sua disposição para encontrar bens do executado passiveis de penhora. 2. Considerando que a agravante já tentou, por diversas maneiras, sem êxito, encontrar bens passíveis de penhora em nome do agravado, do fato de ter decorrido mais de (1) um ano e meio das últimas diligências e em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se razoável a autorização da pesquisa em busca de bens do agravado, por meio dos sistemas disponíveis. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1652243, 07050485820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 17/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, não há qualquer vedação legal à possibilidade de que se proceda mais de uma tentativa de realização de constrição on-line. Nos autos, é possível verificar que a última pesquisa BACENJUD aperfeiçoou-se em 26/3/2021 (ID 87444639 do processo de referência), há quase 2 (dois) anos. Devido ao considerável lapso de tempo decorrido, admite-se o raciocínio de que alterações nos saldos existentes nas contas da devedora tenham ocorrido, motivo pelo qual se mostra razoável nova tentativa para satisfação da dívida. Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que já se pronunciou a respeito do tema, admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, “desde que observado o princípio da razoabilidade a ser observado caso a caso”. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação à outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que se proceda nova tentativa de penhora via BACENJUD para, localizando bens da devedora, satisfazer a pretensão executiva do recorrente. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador